Tribunal: TJMT
Processo: 1042798-13.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1042798-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (APELADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLAN GONCALVES DE FREITAS - CPF: 729.755.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CESAR DE MELLO - CPF: 493.885.096-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (TERCEIRO INTERESSADO), F. B. DE FREITAS - CNPJ: 19.369.889/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 485, I, DO CPC C/C ART. 17, § 6º-B, DA LEI Nº 8.429/1992. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em razão de suposto desvio de recursos públicos por meio de convênios firmados entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a FAESPE, utilizando-se de empresas de fachada.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá que rejeitou liminarmente a petição inicial apenas em relação a um dos requeridos, Marcos José da Silva, com fundamento na ausência de justa causa.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, alegando que há nos autos elementos suficientes para o recebimento da inicial também quanto ao apelado.

Apelado apresentou contrarrazões sustentando a insuficiência de provas para justificar sua inclusão no polo passivo.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa suficiente para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa também quanto ao requerido Marcos José da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O indeferimento liminar da petição inicial, previsto no § 6º-B do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, exige a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade, sendo medida de caráter excepcional.

8. A jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.666.454/RJ, adota o princípio do
in dubio pro societate
, exigindo prudência na rejeição liminar da inicial, sobretudo diante de elementos que apontem plausibilidade na narrativa fática do autor.

9. No caso, além da colaboração premiada do corréu, foram juntados documentos bancários e depoimentos que indicam, ainda que indiciariamente, a participação do apelado no esquema de desvio de verbas.

10. A posição estratégica do apelado no TCE/MT, a comunhão de interesses com sua esposa – apontada como principal articuladora do esquema – e os vínculos patrimoniais entre ambos, reforçam a necessidade de instrução probatória.

11. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ aponta para a necessidade de instrução diante de indícios mínimos de prática de ato ímprobo.

12. O Tema 1.043 da Repercussão Geral do STF não impede o ajuizamento da ação baseada em colaboração premiada desde que corroborada por outros elementos, como se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública também em relação ao requerido Marcos José da Silva.

Tese de julgamento:
“Havendo elementos indiciários mínimos que apontam para a participação do requerido nos fatos narrados, é incabível o indeferimento liminar da petição inicial, devendo ser assegurado o regular processamento da ação de improbidade administrativa, à luz do princípio do
in dubio pro societate
”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 485, I

Lei nº 8.429/1992: art. 17, § 6º-B

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.666.454/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin

STJ, AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa

TJ-MG, Apelação Cível 50030924420188130223

TJ-MT, Apelação Cível 10034402520168110040

TJSP, Agravo de Instrumento 2071043-31.2021.8.26.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo n.º 1056740-54.2020.8.11.0041), que rejeitou a petição inicial exclusivamente em relação ao requerido Marcos José da Silva, com fundamento na ausência de justa causa, nos termos do art. 485, I, do CPC, c/c o § 6º-B do art. 17 da Lei n.º 8.429/1992.

A ação foi ajuizada com o objetivo de responsabilização dos réus pelo desvio de recursos públicos, no valor de R$ 1.782.760,00 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil e setecentos e sessenta reais), mediante fraude em convênios firmados entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE.

Consta da inicial que o requerido Marcos José da Silva, à época Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT, teria atuado em conluio com sua esposa, Jocilene Rodrigues de Assunção, para operacionalizar o desvio de verbas públicas por meio da empresa FB de Freitas ME, pertencente a Fernando Biral de Freitas, também requerido.

A r. sentença entendeu que não havia lastro probatório mínimo para o prosseguimento da demanda contra Marcos José da Silva, porquanto a única prova que o envolveria seria a colaboração premiada de Fernando Biral, o que seria insuficiente, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.043 da repercussão geral.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a exordial foi instruída com elementos robustos que conferem suporte à narrativa do colaborador, especialmente documentos bancários, cópias microfilmadas de cheques emitidos pela empresa FB de Freitas ME, e depoimentos que indicam que os valores repassados teriam como destino final o apelado e sua esposa.

Destaca, ainda, que a suposta ausência de vínculo formal do apelado com o convênio fraudado não exclui sua participação nos fatos, dada sua posição estratégica no TCE e o envolvimento direto de sua esposa Jocilene, com quem teria, inclusive, cooptado terceiros para operacionalização do esquema ilícito.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja recebida a petição inicial também quanto a Marcos José da Silva, com o regular prosseguimento da ação em seu desfavor.

O apelado,
Marcos José da Silva
, apresentou contrarrazões no ID 246168228, p. 17, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que não há nos autos qualquer elemento concreto que o vincule aos fatos narrados, sendo a colaboração premiada de Fernando Biral o único indicativo apontado pelo Ministério Público, o que, por si só, é insuficiente para justificar o prosseguimento da ação, conforme decidido pelo STF no Tema 1.043 da repercussão geral.

Alega que, à época dos fatos, exercia função no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sem qualquer vínculo com o convênio firmado entre a Assembleia Legislativa e a FAESPE, núcleo central da fraude investigada. Ressalta, ainda, que os demais elementos apontados pelo Parquet baseiam-se em conjecturas, sem demonstração objetiva de sua participação nos atos tidos por ímprobos.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a confirmação da sentença extintiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 291366895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia instaurada no presente recurso reside em definir se há, nos autos, justa causa suficiente a ensejar o recebimento da petição inicial quanto ao requerido Marcos José da Silva, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ou se a exclusão promovida pela sentença merece ser mantida.

Como sabido, o § 6º-B do art. 17 da Lei n.º 8.429/1992, com redação introduzida pela Lei n.º 14.230/2021, autoriza o indeferimento liminar da inicial, por ausência de justa causa, apenas quando não houver indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo a medida dotada de caráter excepcional, que exige prudência e ponderação, sobretudo quando a petição inicial vem acompanhada de elementos documentais relevantes.

No caso dos autos, diversamente do que assentou a r. sentença, não se está diante de um quadro probatório baseado exclusivamente na colaboração premiada do corréu Fernando Biral de Freitas. Com efeito, ao compulsar a petição inicial e os documentos que a instruem, verifica-se a existência de um conjunto significativo de provas indiciárias que apontam, com razoável verossimilhança, a participação ativa do requerido Marcos José da Silva no esquema fraudulento de desvio de verbas públicas.

Além do depoimento do colaborador premiado, que descreve em detalhes o funcionamento da fraude e o papel desempenhado por Marcos José e sua esposa, foram juntadas cópias microfilmadas de cheques emitidos pela empresa FB de Freitas ME (ID 45341723), que alimentaram operações de fomento mercantil. A materialidade dessas transações foi confirmada pelos sócios da factoring que receberam os valores, conforme consta no depoimento prestado ao GAECO por Jurandir da Silva Vieira, o qual relatou que as cártulas seriam vinculadas a dívida contraída por Marcos José da Silva.

Outrossim, consta nos autos que a esposa do apelado, Jocilene Rodrigues de Assunção, figura com atribuições relevantes na operacionalização do convênio fraudado, atuando como gestora informal dos contratos e fiscal das prestações de serviços pela FAESPE. Segundo os elementos coligidos, foi ela quem solicitou diretamente a emissão de notas fiscais frias e promoveu a inserção de empresas de fachada nos convênios com a ALMT.

É inverossímil, portanto, admitir que o apelado, detentor de função estratégica no TCE/MT — órgão responsável por fiscalizar os convênios — e casado com a principal articuladora da execução do desvio, não tenha participado ou, ao menos, anuído conscientemente com os atos ora imputados. A comunhão de interesses e a divisão de tarefas entre o casal reforçam a hipótese de autoria colateral e coautoria convergente, o que torna temerário o encerramento do feito sem a devida instrução probatória.

O próprio depoimento de Hallan Gonçalves de Freitas, outro corréu, indica que o dinheiro desviado teve como destino a requerida Jocilene, a qual, por sua vez, compartilhava contas e patrimônio com Marcos José da Silva.

Tais dados, embora não definitivos, superam o limiar exigido para o recebimento da inicial, permitindo que se apure, com amplitude, a eventual responsabilidade do apelado.
Trata-se, enfim, de
um arcabouço probatório que não pode ser desconsiderado liminarmente
, sob pena de se incorrer em indevido cerceamento de jurisdição e negação do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

Nesse ponto, é pertinente trazer à colação o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o indeferimento liminar da petição inicial em ações de improbidade administrativa somente se legitima quando a imputação for manifestamente inviável, sob os prismas fático e jurídico, o que não se verifica quando os autos revelam um conjunto indiciário mínimo apto a sustentar a plausibilidade da pretensão deduzida.

Nas palavras do Ministro Herman Benjamin, relator do REsp n.º 1.666.454/RJ, é inadmissível a extinção precoce da ação quando há dúvida fundada quanto à prática de ato de improbidade, devendo-se, nesse contexto, adotar o princípio do
in dubio pro societate
como vetor de interpretação do § 8º do art. 17 da LIA, especialmente no estágio inicial da demanda. Isso porque a cognição sumária própria do juízo de admissibilidade da inicial não autoriza juízos de profundidade sobre o mérito, sendo mais adequado permitir a instrução do feito quando plausível a narrativa fática do autor.

Como bem pontuou o relator naquele precedente, a admissibilidade da ação atende a três finalidades fundamentais: (i)
assegura ao autor a oportunidade de demonstrar, em fase probatória, a veracidade de suas alegações
; (ii)
garante ao réu, caso seja absolvido ao final, uma sentença de mérito coberta pela coisa julgada material, e não mera decisão formal de extinção
; e (iii)
resguarda o interesse coletivo, cuja proteção é a razão de ser da ação de improbidade
.

Em linha com essa compreensão, a doutrina de
André Jackson de Holanda Jr. e Ronny Charles Lopes Torres
reforça a diretriz hermenêutica que deve prevalecer nesta fase inicial da ação:

“No juízo preliminar de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, incide o princípio do ‘in dubio pro societate’, de acordo com o qual a ausência ou insuficiência de provas do ato ímprobo não ensejam motivo suficiente para obstar o processamento à aludida ação.
Logo, havendo dúvidas quanto à prática de ato de improbidade administrativa, deverá ser recebida a petição inicial, haja vista o interesse público no processamento da ação de improbidade administrativa
.”
(
Improbidade Administrativa: Lei nº 8.429/92
, 2. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 602)

Ademais, o Tema 1.043 da Repercussão Geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal não afasta a possibilidade de ajuizamento da ação com base em colaboração premiada, desde que acompanhada de outros elementos probatórios, o que aqui se verifica.

De igual forma tem se posicionado os Tribunais de Justiça Estaduais, inclusive desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPOSTA NULIDADE DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS E
PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE - REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL - INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES - CASSAÇÃO DA SENTENÇA
- Consideradas as alterações promovidas pela Lei 14.230/21, aplicável à espécie (Tema 1199/STF), a rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa apenas ocorrerá nos casos do artigo 300, do CPC e quando não preenchidos os requisitos dos incisos I e II, do § 6º, do artigo 17 da Lei 8.429/92 -
Revela-se descabida a rejeição liminar da inicial na hipótese em que há indícios da prática de ato ímprobo - os quais justificam ao menos o processamento do feito e a instrução probatória para a devida elucidação, à luz do princípio "in dubio pro societate"
- Também se justifica a necessidade de dilação probatória em razão de ter sido veiculado pedido de anulação dos atos impugnados. (TJ-MG - Apelação Cível: 50030924420188130223, Relator.: Des .(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ABSOLVIÇÃO EM SINDICÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL –
REJEIÇÃO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
. 1. A absolvição do agente em seara administrativa por ausência de provas não enseja o indeferimento da inicial de ação de improbidade administrativa, por força da independência entre as instâncias. 2 . Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate (AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022). 3.
Hipótese dos autos em que há lastro probatório, cujos indícios da prática de improbidade administrativa autorizam o recebimento da inicial, de modo que a conduta deverá ser apurada na instrução
. 4. Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-MT 10034402520168110040 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2022)

" AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa. Recebimento da ação Ausência de fundamentação Não demonstrada Nulidade da decisão Impossibilidade: - Está adequadamente fundamentada a decisão que, após relatar as alegações das partes, demonstra com clareza os motivos do convencimento do julgador para o recebimento da ação. -
O recebimento da inicial é norteado pelo princípio "in dubio pro societate" no resguardo do interesse público, razão pela qual bastam os indícios da prática do ato ou da obtenção de benefício dele decorrente, mesmo que ainda não definido se houve dolo ou culpa
."(TJSP; Agravo de Instrumento 2071043-31.2021.8.26.0000; Relatora Desembargadora Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2021).

Desse modo, considerando a presença de elementos que apontam, ainda que de modo indiciário, a participação do apelado nos atos ímprobos, tais como a emissão de cheques, o envolvimento de sua esposa no núcleo operacional do esquema, e depoimentos que corroboram a destinação dos recursos, não se pode reputar ausente a justa causa processual. Ao contrário, o quadro probatório autoriza, e até recomenda, o regular processamento da ação também em face de Marcos José da Silva.

Portanto, a exclusão liminar do requerido Marcos José da Silva do polo passivo da ação configura medida prematura e incompatível com os princípios que regem a tutela coletiva e a proteção ao erário, razão pela qual há justa causa suficiente para que a ação civil pública prossiga também em relação ao referido requerido.

Do dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau no ponto em que rejeitou a petição inicial em relação ao requerido Marcos José da Silva, determinando-se o regular prosseguimento da ação civil pública também em seu desfavor, com o retorno ao polo passivo da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025